Tribunal: TJMT
Processo: 1010314-86.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010314-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES ROCHA - CPF: 001.984.551-00 (APELADO), JOSE RODRIGUES ROCHA JUNIOR - CPF: 815.913.221-20 (APELADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), EDMILSON SOARES SENA - CPF: 496.033.961-68 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES ROCHA JUNIOR - CPF: 815.913.221-20 (ADVOGADO), PABLO JOSE MELATTI - CPF: 000.532.759-85 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), ADAO BENEDITO DA SILVA - CPF: 616.268.301-00 (ADVOGADO), ANNA KARINA NUNES RODRIGUES - CPF: 798.770.281-15 (APELADO), MARIA DAGMAR NUNES BRITO RODRIGUES - CPF: 346.605.851-15 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), KELVYA NUNES RODRIGUES ROCHA DE JESUS - CPF: 703.176.821-72 (APELADO), JOSE RODRIGUES ROCHA - CPF: 001.984.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES ROCHA (APELADO), MARIA DAGMAR NUNES BRITO RODRIGUES - CPF: 346.605.851-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE RODRIGUES ROCHA JUNIOR - CPF: 815.913.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA KARINA NUNES RODRIGUES - CPF: 798.770.281-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVYA NUNES RODRIGUES ROCHA DE JESUS - CPF: 703.176.821-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – RECUSA DE REMOÇÃO VIA UTI AÉREA –
ASTREINTES
– VALOR TOTAL DA MULTA – DESEQUILÍBRIO CARACTERIZADO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADOS – NECESSÁRIA REDUÇÃO – EXEGESE DO ART. 53, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Conquanto a valoração da multa seja ato discricionário do magistrado e não exista,
a priori
, limite para a sua fixação, o julgador, ao analisar as particularidades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a natureza da obrigação a ser cumprida deverá estabelecer uma soma adequada a influir no ânimo do devedor, sem com isso importar a ruína deste ou a ineficiência da medida.

Nestes termos, verificadas a ineficiência da sanção processual aplicada ao caso concreto e a circunstância de o valor a ser pago ultrapassar em muito o bem jurídico pleiteado, pode o julgador, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária, adequar o
quantum
à realidade dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a sentença de ID 147309381 proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Luiz Otávio O. Saboia Ribeiro, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1010314-86.2017.811.0041, manejada pelo ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES ROCHA E OUTROS julgou o feito nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, ajuizada pelo Espólio de José Rodrigues da Rocha em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, para condenar a requerida a ressarcir todos os gastos tidos com o tratamento médico realizado no Hospital Albert Einstein, devidamente atualizado pelo INPC da data do desembolso e acrescido de juros de 1% a.m desde a citação, nos termos estabelecidos no contrato, cláusula IX, 9.1 (conforme valor das tabelas e hospitais de Cuiabá/MT), a ser apurado em liquidação de sentença. Condeno, ainda, o réu ao pagamento da multa por descumprimento da decisão judicial proferida no id. 5879788, que fixo em R$ 100.000,00, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m, a partir da publicação da sentença.

Condeno a parte ré ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC.”

Em suas razões de ID 147309382 a cooperativa apelante sustenta que as astreintes devem ser extintas ou reduzidas, visto a sua desproporcionalidade e impacto que gerará em suas finanças. Alega que caso o valor seja mantido, causará enriquecimento sem justa causa dos apelados.

Requer, ao final, o provimento do recurso para o fim de afastar a multa aplicada. Sucessivamente, pretende a redução do valor das astreintes para uma quantia mais razoável.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas no ID 147309386.

Em parecer de ID 157234181, o i. Procurador de Justiça, Dr. Flavio Cezar Fachone deixou de se manifestar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Sem maiores delongas, tenho que o presente apelo deve ser provido parcialmente.

As astreintes foram fixadas em primeiro grau em razão do descumprimento por parte da cooperativa recorrente para com a liminar que determinou que esta removesse via UTI aérea o
de cujus
José Rodrigues Rocha ao nosocômio Hospital Israelita Albert Einstein, na cidade de São Paulo - SP.

É cediço que a aplicação de multa diária, em caso de descumprimento de decisão judicial (
astreinte
), considerando a necessidade de efetividade do moderno processo civil, esta visa ao resultado prático da medida, não possuindo caráter punitivo, mas, sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial.

Logo, a cominação da multa tem por finalidade coagir a outra parte a atender o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, como, também, sua repetição ou manutenção, e encontra respaldo legal no art. 461, “
caput
” e §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

(...)

§3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor Multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.”

Portanto, esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o réu de se furtar de sua obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, posto que se trata de medida de caráter urgente, para satisfazer a pretensão do autor da ação.

Destacada a importância da cominação da multa para o efetivo cumprimento do comando judicial, passo a tecer comentários sobre o valor fixado pelo Juízo
a quo
.

Entendo que o valor da
astreinte
fixada em primeiro grau deve sofrer alteração, visto que se apresenta exagerado, qual seja, R$1000.000,00 (cem mil reais).

Partindo deste raciocínio, a meu ver, se o Tribunal, manter o valor da multa fixada pelo Juízo
a quo,
valor este inadequado ao caso em comento, essa certamente será catalogada como astronômica, ou desproporcional ao seu objetivo.

Destaca-se o artigo 537, §1º, inciso I, do mesmo diploma que
“o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva”
.

Aliás, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que o valor cominado a título de multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, na fase executiva, sem que isso configure ofensa à coisa julgada
(STJ - Edcl no Ag 742433, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti)
.

No presente caso, apesar de plenamente cabível e adequada a aplicação de multa diária em caso de recalcitrância da parte apelante em cumprir com a determinação judicial imposta, não agiu bem o Juízo
a quo
pois, ao analisar as peculiariedades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e a natureza da obrigação a ser cumprida, mensurou uma soma excessiva, sem com isso importar a ruína deste ou a ineficiência da medida.

Isso porque, repita-se, a multa cominatória não se caracteriza como meio de indenização a recompor o patrimônio de quem quer que seja, mas, sim, a sanção processual cuja finalidade é coagir o obrigado ao cumprimento específico do mandamento judicial.

Como visto alhures, o único objetivo das
astreintes
é garantir a eficácia de uma ordem judicial, e não provocar o enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra. Nesse sentido, o juiz deve balizar o valor da multa de molde a não se tornar excessivo ou insuficiente, servindo, efetivamente, para que se realize a determinação judicial.

A esse respeito, posiciona-se a Corte Superior,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Isso porque "a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele" (REsp n. 1.354.913⁄TO, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31⁄5⁄2013). 3. Consoante o entendimento da Segunda Seção, é admitida a redução do valor da astreinte quando a sua fixação ocorrer em valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa. Todavia, se a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade se faz entre o simples cotejo do valor da obrigação principal com o valor total fixado a título de astreinte, inquestionável que a redução do valor da última, pelo simples fato de ser muito superior à primeira, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, além do que estimulará os recursos com esse fim a esta Corte Superior, para a diminuição do valor devido, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instâncias ordinárias, que devem ser as responsáveis pela definição da questão, e da própria efetividade da prestação jurisdicional. (...) 5. Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir, nunca em razão do simples valor total da dívida, mera decorrência da demora e inércia do próprio devedor.(...).” (REsp nº 1.475.157⁄SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 6⁄10⁄2014)

Dessa feita, o
quantum
da multa cominatória arbitrado, mostra-se desarrazoado e deve ser reduzido para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), adequando assim a decisão combatida com a norma legal, que considera necessária a proporcionalidade entre a obrigação principal e a pena cominatória.

Essas são as considerações que entendo importante registrar para o feito em questão, reformando parcialmente a decisão apelada apenas quanto ao valor da multa diária fixada pelo Juízo
a quo
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO da apelação cível interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar parcialmente a sentença atacada, apenas reduzindo o valor das astreintes fixadas em primeiro grau para a quantia de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Inaplicável o §11, do art. 85 na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023